Tribunal: CARF
Processo: 13811.001216/98-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001216/98-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.018 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAMARGO CORREA PROJETOS DE ENGENHARIA S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INTERPRETADA
DE
FORMA
DIVERGENTE.
MATÉRIA
DE
PROVA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA EM MATÉRIAS DE DIREITO ENTRE OS ACÓRDÃOS
RECORRIDO E PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não restando demonstrado qual o dispositivo da legislação tributária que
estaria sendo interpretado de forma divergente pelo CARF, nem tampouco a
existência de matérias de direito decididas de forma divergente, mas tão
somente a divergência de decisões dos colegiados quanto a providências
determinadas por cada colegiado para fins probatórios do direito creditório
alegado, não deve ser conhecido o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e
Viviane Vidal Wagner, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001216/98-31
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001216/98-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 887 e seguintes) em face do acórdão no 1402-001.084 (fls. 865 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
“COMPENSAÇÃO.
EMPRESA
INCORPORADA.
NATUREZA
DO
CRÉDITO.
O crédito tributário da empresa incorporada transfere-se à empresa
incorporadora que poderá utilizá-lo para fins de compensação, sem que isto possa ser
considerado como sendo crédito de terceiros.
Recurso Provido.”
O recurso especial fazendário volta-se contra o fato de o acórdão recorrido ter
decidido “dar provimento ao recurso para homologar a compensação, por considerar
comprovadas as retenções, sem fazer qualquer ressalva quanto à apuração da certeza e liquidez
do crédito, após superada a questão das retenções”, ao passo que o acórdão paradigmático
apresentado (acórdão no 1301‐00.725), apreciando situação fática semelhante, em que se
discutiam supostos créditos de empresas incorporadas, decidiu por “após afastado o
impedimento referente aos créditos oriundos de incorporação, (...) dar provimento parcial ao
recurso para determinar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
contribuinte prossiga na apreciação da compensação declarada, especialmente no que toca à
liquidez e certeza dos créditos”.
Por meio do despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 928
e seguintes), foi admitido o recurso.
Cientificado da admissão do recurso especial, o contribuinte apresentou as suas
contrarrazões, nas quais defende, inicialmente, que o recurso especial sequer seja conhecido,
uma vez que “tanto os fatos como os fundamentos do Acórdão paradigma em nada se
assemelham ao presente caso”.
Isto porque, enquanto no acórdão paradigma a discussão travada, “desde o início
(...) se refere à possibilidade de transferência de créditos de empresas incorporadas para a
empresa incorporadora”, fundamento o qual foi afastado pela decisão recorrida e motivou a
diligência para a comprovação da liquidez e certeza dos créditos, no caso dos autos “o ponto
central (...) sempre foi a existência ou não do crédito de IRRF pleiteado”, e tanto é assim que o
próprio CARF já havia determinado a conversão do julgamento em diligência justamente para
este fim.
Assim, enquanto no paradigma não tinha ainda havido nenhuma diligência para
viabilizar a comprovação da liquidez e certeza dos créditos, no caso dos autos já houve esta
diligência, sendo esta outra diferença entre os fatos analisados em cada acórdão.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001216/98-31

E, no mérito, defende que, mesmo que conhecido, o recurso não deveria ser
provido, pelas mesmas razões expostas, acrescentando ainda que foi somente quando da
realização da diligência solicitada pelo CARF nos presentes autos que a autoridade
administrativa, “sem ter qualquer fundamento para infirmar a liquidez e certeza do crédito de
IRRF pleiteado, levantou a impossibilidade de a Recorrida utilizar do referido crédito por ser
uma parte deste oriundo de empresas incorporadas pela Recorrente”, entendimento este o qual
foi afastado pela decisão recorrida. Aduz que não há dúvidas, portanto, de que a liquidez e
certeza dos créditos já restou demonstrada nos presentes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
Numa análise preliminar feita em sede de admissibilidade do recurso pelo
presidente da câmara recorrida, de fato o que ocorre é que apesar de as decisões entre recorrido e
paradigma serem semelhantes seus efeitos é que são divergentes. O recorrido não determinou o
retorno à unidade de origem para a verificação da certeza e liquidez do crédito, enquanto no
paradigma o colegiado decidiu pelo retorno para esta verificação.
Verifica-se, deste cotejo, a meu ver, não consistir divergência entre a decisão
recorrida e a paradigmática o fato das conclusões serem divergentes, sendo que a matéria
tratada é semelhante. Ora, ambas concordam que não há óbice algum a que os créditos
tributários oriundos de empresas incorporadas sejam aproveitados pela incorporadora.
A divergência entre as decisões se dá apenas quanto à providência final
determinada: enquanto a decisão paradigmática decidiu dar apenas parcial provimento ao
recurso, com o retorno dos autos à instância administrativa para a apuração da liquidez e certeza
dos créditos, a decisão recorrida decidiu dar integral provimento ao recurso voluntário.
Neste caso, inobstante ser prescindível a demonstração específica de qual seria o
dispositivo da legislação tributária que estaria sendo interpretado de forma divergente pelo
CARF, também não vislumbro qual seria o arcabouço jurídico que está sendo tratado,
objetivando evitar-se a indicação de decisões divergentes, em face de situações normativas
estranhas à lide objeto do recurso.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária, o que não entendo ser o caso em análise, pois as situações fáticas similares
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001216/98-31

possuem, a mesma interpretação, diferenciando-se, apenas, na consequência e não no âmago da
matéria. A questão seria no âmbito do recorrido entender o colegiado que restou suficientemente
provado o direito creditório enquanto que no paradigma, apesar de se entender da mesma forma
– poder a incorporador fazer jus ao crédito da incorporada – determinou-se o retorno à unidade
de origem para confirmar a liquidez e certeza do crédito.
Não vejo situação de divergência no que tange ao motivo pelo qual as
providências finais determinadas por cada colegiado foram distintas no recorrido e paradigma,
uma vez que a matéria é a mesma (possibilidade de compensação de crédito de empresa
incorporada).
De fato, no acórdão paradigmático, a leitura do inteiro teor daquela decisão deixa
evidente que nunca houve qualquer tentativa de apuração, ou de confirmação, dos valores
alegados como créditos pelo contribuinte. Toda a discussão naqueles autos se deu
exclusivamente em razão da possibilidade (ou não) de utilização de créditos oriundos de terceiros
(empresas incorporadas) na compensação, premissa a qual foi afastada apenas pelo acórdão
paradigmático, que determinou, então, que fosse feita uma efetiva análise quanto aos valores
solicitados.
Já no caso dos presentes autos, cabe destacar que desde o seu início a recorrente já
havia apresentado uma planilha, junto ao próprio pedido de restituição (v. fls. 5 dos autos), em
que se verificava, na “Relação dos IRRF a recuperar ou a compensar”, que vários dos créditos
reclamados eram de empresas que teriam sido incorporadas pela recorrente.
Contudo, até a realização da diligência determinada pelo CARF, não havia sido
ainda colocado qualquer óbice quanto a este fato, tendo toda a discussão se centrado
fundamentalmente na comprovação, ou não, do crédito solicitado.
O despacho da autoridade administrativa inicialmente indeferiu o pedido porque
entendeu-o decaído com relação aos meses de janeiro a junho, e não comprovado com relação
aos meses de julho a dezembro. Esta decisão administrativa foi inteiramente referendada pela
decisão da autoridade julgadora de primeira instância (acórdão da DRJ às fls. 570 e seguintes).
No CARF, contudo, a extinta 7a Câmara do Conselho de Contribuintes, após
assentar que “de um lado, pauta-se o indeferimento do pleito de restituição/compensação em
razão de divergências, apuradas pela fiscalização entre a DIRPJ e o balanço da recorrente e, de
outro lado, a certeza de esta sofrera retenções de tributos”, converteu o julgamento em
diligência (Resolução às fls. 737 e seguintes) para que a autoridade administrativa:
“(i) intime a recorrente para que esta, a luz de sua contabilidade e de seus
documentos: detalhe, por cada período, o montante dos saldos negativos de IRPJ
formulado; (ii) intime a recorrente para que se manifeste sobre eventuais
problemas/divergências que possam acarretar indeferimento total ou parcial do pleito
formulado;
(iii) faça os cruzamentos dos saldos negativos de IRPJ originados de retenções
de fontes com as informações constantes do Sistema DIRF;
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001216/98-31

(iv) solicite à autoridade encarregada da execução da diligência que, ao seu
término, faça relatório conclusivo dos trabalhos, abrindo-se vista para a recorrente
para que esta, querendo, faça suas considerações; e
(v) após, a conclusão da diligência, que seja determinado o retorno dos autos a
este Colegiado.”
Verifica-se que a única objeção levantada pela fiscalização, naquele momento
processual, residia no fato de que os créditos seriam oriundos de terceiros, sendo este o motivo
único de indeferimento do pedido, de acordo com o relatório de diligência, confira-se:
“Com relação à origem dos créditos, a interessada esclarece que, parte do
crédito da requerente, é oriundo de empresas que foram incorporadas, tais como:
MDK Engenharia de Projetos, Brasconsult Engenharia de Projetos, CAEEL Consultas
e Apl. de Engenharia Elétrica e TOPP Engenharia.
O contribuinte apresenta os informes de rendimentos relativo ao ano-
calendário de 1993 das empresas CAEEL Consultas e Apl. de Engenharia Elétrica às
fls. 774 e 777; MDK Engenharia de Projetos às fls. 778 a 787 e Brasconsult
Engenharia de Projetos às fls. 788 e 789. Entretanto, a MDK só foi incorporada em
02/05/1995 pela Brasconsult Engenharia de Projetos, sendo esta posteriormente
incorporada pela interessada em 19/01/1999. A CAEEL seguiu o mesmo ritual da
MDK, sendo incorporada pela Brasconsult em 23/02/1995. Concluindo, verifica-se
que estes créditos eram de terceiros e não poderiam ser empregados pela CNEC.
(...) no presente caso, a motivação da negativa em se reconhecer o direito
creditório prende-se, além do decurso de prazo em requerer, que resultou na
decadência de parte deste direito, como principalmente a inexistência de
qualquer documento da CNEC Engenharia que comprove este direito, uma vez
que nada foi encontrado no sistema DIRF que ampare as alegações do
contribuinte.”
Assim, a autoridade diligenciante insiste na ocorrência da decadência parcial do
pedido e, no mérito, que o pedido é improcedente porque se trata de créditos de terceiros
(oriundo de empresas que foram incorporadas).
A própria observação feita por aquela autoridade de que “nada foi encontrado no
sistema DIRF que ampare as alegações do contribuinte” está vinculada, conforme se vê,
diretamente à própria “inexistência de qualquer documento da CNEC Engenharia que comprove
este direito”. Ora, mas o fato de os documentos não estarem em nome da CNEC Engenharia é
decorrência do fato de serem originariamente documentos das empresas incorporadas.
Foram estes os motivos que levaram o colegiado recorrido a dar provimento
integral ao recurso voluntário aviado. O seguinte excerto do acórdão recorrido evidencia este
fato:
“Superada a questão da decadência, de posse dos comprovantes de
retenções a autoridade fiscal, nos itens 08 e 9 da diligência destaca que tais
documentos não lhes tinham sido apresentados até a data do despacho. Contudo,
a apresentação em data posterior não altera seu convencimento por tratar-se de
créditos de terceiros.”
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001216/98-31

Não é demais lembrar, que enquanto no acórdão paradigmático o colegiado
entendeu pela necessidade do retorno à unidade de origem para a confirmação da certeza e
liquidez do crédito (até aquele momento processual nunca antes verificado quanto ao seu
montante e suficiência), no acórdão recorrido o colegiado entendeu que a prova deste direito
havia sido feita de forma suficiente, não subsistindo os dois únicos motivos de direito apontados
pela autoridade fiscal para negar o pedido. Para mim, portanto, isto seria uma consequência e
não o motivo determinante da divergência ora suscitada.
A PGFN, inclusive, em sede de embargos, trouxe esse argumento da
confiabilidade acerca da certeza e liquidez do crédito e solicitou fosse incluído na decisão “a
quo”, mas o despacho de admissibilidade dos embargos entendeu por sua inadmissibilidade, em
face do contexto dos autos.
Pelas razões expostas (dissimilaridade entre os casos confrontados com relação a
circunstância fático-processual relevante no que diz respeito ao ponto controverso, e aviamento
de recurso especial para discutir matéria de prova), não conheço do recurso especial da
Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital